Tribunal: TJSP
Processo: 1005729-50.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Aquisição mínima mensal – Combustíveis – Inadimplemento configurado – Procedência mantida.

Demonstrou-se que a ré, pessoa jurídica, firmou o contrato por livre e espontânea vontade e tinha, portanto, ciência de todas as cláusulas. É incabível agora, que é ré nestes autos, pleitear a ilegalidade de qualquer uma das cláusulas, sobretudo aquelas

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual – Aquisição mínima mensal – Combustíveis – Inadimplemento configurado – Procedência mantida.

Demonstrou-se que a ré, pessoa jurídica, firmou o contrato por livre e espontânea vontade e tinha, portanto, ciência de todas as cláusulas. É incabível agora, que é ré nestes autos, pleitear a ilegalidade de qualquer uma das cláusulas, sobretudo aquelas referentes aos preços praticados pela autora, e à de aquisição mínima mensal. Não se vislumbra no caso sob exame hipótese de vício, nulidade contratual, ou ausência de boa-fé, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram (art. 373, II, do CPC). Ficou demonstrado pela autora a ausência de cumprimento da empresa requerida aos requisitos contratuais, sobretudo quanto à aquisição mínima mensal e a descaracterização visual (elementos e cores da empresa autora), de modo que foi ela quem deu causa à resolução contratual, e não a autora, como pretende fazer crer. Por fim, não se vislumbra abusividade da cláusula penal, de modo que a r. sentença fica mantida.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005729-50.2017.8.26.0048
Voto n.o 44.732 - mms
Registro: 2020.0000778302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005729-50.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes POSTO
BALNEÁRIO ATIBAIA LTDA, PASCHOAL SASSO GEBARA ARTESE e
PASCHOAL ARTESE NETTO, é apelada RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005729-50.2017.8.26.0048
Voto n.o 44.732 - mms
Apelação no 1005729-50.2017.8.26.0048
Apelantes: Posto Balneário Atibaia Ltda., Paschoal Artese Netto e
Paschoal Sasso Gebara Artese
Apelada:
Raízen Combustíveis S/A
Comarca:
Atibaia (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Paulo Rogério Santos Pinheiro

VOTO N.o 44.732
Apelação Ação de rescisão contratual Aquisição mínima
mensal Combustíveis Inadimplemento configurado
Procedência mantida.
Demonstrou-se que a ré, pessoa jurídica, firmou o contrato
por livre e espontânea vontade e tinha, portanto, ciência de
todas as cláusulas. É incabível agora, que é ré nestes autos,
pleitear a ilegalidade de qualquer uma das cláusulas,
sobretudo aquelas referentes aos preços praticados pela
autora, e à de aquisição mínima mensal. Não se vislumbra
no caso sob exame hipótese de vício, nulidade contratual, ou
ausência de boa-fé, ônus do qual os apelantes não se
desincumbiram (art. 373, II, do CPC). Ficou demonstrado
pela autora a ausência de cumprimento da empresa
requerida aos requisitos contratuais, sobretudo quanto à
aquisição mínima mensal e a descaracterização visual
(elementos e cores da empresa autora), de modo que foi ela
quem deu causa à resolução contratual, e não a autora, como
pretende fazer crer. Por fim, não se vislumbra abusividade
da cláusula penal, de modo que a r. sentença fica mantida.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 1.233/1.236, declarada à
fl. 1.244, julgou procedente a ação para declarar a rescisão do contrato,
por culpa da revendedora requerida, a partir de abril de 2016, e condenar
os requeridos ao pagamento, em favor da requerente, do valor
correspondente à multa penitencial prevista nas cláusulas 9.6 e 9.7 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005729-50.2017.8.26.0048
Voto n.o 44.732 - mms
contrato, equivalente ao volume não adquirido multiplicado por 8% do
preço unitário dos produtos, vigente no último faturamento, a ser
apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum, com
correção monetária segundo os índices divulgados pelo Tribunal de
Justiça e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da
sucumbência, os réus devem arcar com as custas e despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelação dos requeridos a fls. 1.247/1.276
arguindo, em síntese, o cerceamento de defesa; e que a apelada “(i) tenta
verticalizar a operação de distribuição de combustível, prática esta
vedada pela legislação vigente; (ii) maculou de forma indelével os
contratos firmados com o Apelante, especialmente quanto a sua função
social, probidade e boa-fé objetiva; (iii) impôs a Apelante quantidades
mínimas de aquisição de produtos; (iv) fixou unilateralmente os preços
dos produtos e impões prática discriminatória de preços para o
Apelante, o que o levará à bancarrota; (v) se aproveitou da fragilidade
da condição econômica do Apelante para impor uma confissão de
dívida sem dar contrapartida em razão da prorrogação do prazo do
contrato; (vi) já sofreu condenações junto CADE devido a prática das
mesmas infrações aqui expostas, e: (vii) deu causa unilateralmente à
rescisão dos contratos firmados com o Apelante, devendo responder
pelos danos causados de forma dolosa”; pede a improcedência da ação.
Contrarrazões da autora a fls. 1.282/1.304 pelo não conhecimento do
recurso; subsidiariamente, pede a manutenção da sentença.
Os autos retornaram a esta Câmara após
decisão do Colendo Grupo Especial que decidiu conflito de competência
(fls. 1.359/1.364).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005729-50.2017.8.26.0048
Voto n.o 44.732 - mms
É o relatório.
Narra a autora ter firmado contrato de posto
revendedor com a pessoa jurídica requerida, que se obrigou a adquirir
com exclusividade combustíveis e lubrificantes produzidos pela
requerente para revenda em seu estabelecimento, sendo fiadores os
demais requeridos. Sustenta que a empresa requerida descumpriu o
contrato, ao deixar de adquirir a quantidade mínima de produtos
estabelecida no contrato, alterando os aspectos visuais do posto de
combustíveis com a retirada dos elementos e cores caracterizadores da
marca Shell. Com fundamento no inadimplemento, pretende a
decretação da resolução contratual e a condenação ao pagamento da
multa prevista nas cláusulas 9.3 e 9.6 do contrato, correspondente ao
produto do volume não adquirido multiplicado por 8% do preço unitário
dos produtos, vigente no último faturamento.
Inicialmente, deve-se salientar que o recurso há
de ser conhecido, afastando-se a alegação feita em contrarrazões de que
nele não foram atacados os fundamentos da sentença, limitando-se a
reproduzir o que constara na contestação. O fato de terem sido reiterados
os argumentos que o apelante deduziu em sua contestação, por si só, não
implica ausência de impugnação à sentença que lhe é posterior, desde
que das razões do recurso se possam extrair os motivos da irresignação
do recorrente e a contraposição aos fundamentos da sentença, o que
basta para atender a regra do art. 1.010, II, do CPC, e para permitir a
ampla defesa ao recorrido.
Não se há de falar em cerceamento de defesa,
uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de outras
provas. Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005729-50.2017.8.26.0048
Voto n.o 44.732 - mms
CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.
Demonstrou-se que a ré, pessoa jurídica,
firmou o contrato por livre e espontânea vontade e tinha, portanto,
ciência de todas as cláusulas. É incabível agora, que é ré nestes autos,
pleitear a ilegalidade de qualquer uma das cláusulas, sobretudo aquelas
referentes aos preços praticados pela autora, e à de aquisição mínima
mensal. Não se vislumbra no caso sob exame hipótese de vício, nulidade
contratual, ou ausência de boa-fé, ônus do qual os apelantes não se
desincumbiram (art. 373, II, do CPC).
Como bem afirmou o douto magistrado: “A
distinção de preços se justifica pela qualidade diferenciada dos
produtos fornecidos pela revendedora, em relação a outros
fornecedores, e pelos custos distintos com o transporte entre cidades
diferentes, razão pela qual o critério de discriminação é justificado, não
configurando infração à boa-fé contratual ou a normas de ordem
pública de repressão às infrações contra a ordem econômica. Não se
trata de distinção de preços a postos de combustíveis de bandeira igual
na mesma cidade, hipótese em que o critério de discriminação seria
injustificado. (...) A cláusula que estabelece quantidade mínima de
combustível a ser adquirido pela revendedora não configura prática
comercial ilícita por infração à ordem econômica. Trata-se de
mecanismo pelo qual o produtor amplia a distribuição de seus produtos
aos postos de combustíveis, os quais assumem exclusividade na revenda
e divulgação da marca, atuando como extensão do fornecedor”.
Ficou demonstrado pela autora a ausência de
cumprimento da empresa requerida aos requisitos contratuais, sobretudo
quanto à aquisição mínima mensal e a descaracterização visual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005729-50.2017.8.26.0048
Voto n.o 44.732 - mms
(elementos e cores da empresa autora), de modo que foi ela quem deu
causa à resolução contratual, e não a autora, como pretende fazer crer.
Por fim, não se vislumbra abusividade da cláusula penal, de modo que a
r. sentença fica mantida.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica